Tribunal: TJES
Processo: 5011488-92.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011488-92.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ROGERIO BALBINO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de ação de obrigação de fazer, condenando a instituição financeira a fornecer toda a documentação necessária para a transferência da propriedade de veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

A instituição financeira apelante alega que a operação se trata de leasing, exigindo procedimentos específicos do adquirente (como envio do termo de opção de compra e do CRV original). Sustenta a inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e, subsidiariamente, requer a redução ou exclusão das astreintes por considerá-las desproporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade da instituição financeira sucessora no fornecimento de documentação para a transferência de veículo após a quitação do contrato de arrendamento mercantil, bem como avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços na reparação de danos causados por defeitos relativos à prestação.

5. Restou comprovado nos autos que o veículo foi quitado há anos e o gravame baixado em 2016 (id. 19193094), mas a propriedade registral persiste em nome do banco. Quitado o contrato, incumbe à instituição financeira fornecer os meios necessários para a regularização da propriedade, configurando falha na prestação do serviço a imposição de barreiras burocráticas que inviabilizam a transferência.

6. A sanção pecuniária (astreintes) fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, revela-se adequada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter inibitório necessário para compelir a instituição financeira ao cumprimento da obrigação assinalada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “Quitado o contrato de arrendamento mercantil, incumbe à instituição financeira fornecer os meios necessários para a regularização da propriedade e transferência do veículo, sendo lícita a manutenção de astreintes proporcionais para garantir a efetividade da decisão judicial”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 537; Decreto Estadual nº 2.821-R/ES. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJES, Apelação Cível 0003360-24.2018.8.08.0030; TJES, APL 00035549620098080011; TJES, APL 00012209320148080050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença id.
19193125
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
ROGÉRIO BALBINO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu a fornecer toda a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo no prazo de 15 dias. Fixou, ainda, multa diária de R$ 200,00 para o caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (id.
19193126
), o apelante sustenta que a operação se trata de
leasing
(arrendamento mercantil), modalidade na qual a baixa do gravame não é automática e exige procedimentos específicos do adquirente, como o envio do termo de opção de compra e do CRV original. Alega, também, a inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e, subsidiariamente, requer a redução ou exclusão das astreintes por considerá-las desproporcionais.

Contrarrazões no id.
19193133
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011488-92.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ROGERIO BALBINO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença id. 19193125 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
ROGÉRIO BALBINO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu a fornecer toda a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo no prazo de 15 dias. Fixou, ainda, multa diária de R$ 200,00 para o caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (id. 19193126), o apelante sustenta que a operação se trata de
leasing
(arrendamento mercantil), modalidade na qual a baixa do gravame não é automática e exige procedimentos específicos do adquirente, como o envio do termo de opção de compra e do CRV original. Alega, também, a inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e, subsidiariamente, requer a redução ou exclusão das astreintes por considerá-las desproporcionais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira sucessora no fornecimento de documentação para transferência de veículo após a quitação de contrato de financiamento/arrendamento mercantil, bem como à legalidade da multa cominatória aplicada.

Nesse cenário, é cediço que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Sob tal égide, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, cabia à requerida colacionar os autos provas de que o contrato em questão foi firmado na modalidade de arrendamento mercantil (leasing), bem como que não recebeu do recorrente o requerimento de baixa do gravame. O que se vê dos autos, na verdade, é o oposto, com as tentativas de contato do requerente restado infrutíferas por culpa do requerido.

No mérito, o apelante defende que a transferência do veículo financiado dependia de providências do apelado, como o envio de documentos físicos. Contudo, restou comprovado nos autos que o veículo foi quitado há anos e o gravame baixado em 2016 (id. 19193094), mas a propriedade registral persiste em nome do banco.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos tribunais pátrios caminha no sentido de que, quitado o contrato, incumbe à instituição financeira fornecer os meios necessários para a regularização da propriedade, não podendo se eximir sob alegações burocráticas, especialmente diante da digitalização dos registros de trânsito (CRLV-e). Como se vê:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME – ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça foi corretamente deferido pelo juízo de origem à apelada, visto que inexistem elementos aptos a rechaçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.
2. O banco apelante praticou ato ilícito, pois, no prazo legal, não procedeu à baixa do gravame do bem alienado fiduciariamente após a quitação integral do débito, mas somente após o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza antecipada pelo juízo de origem
. 3. O ato ilícito ocasionou a violação a direitos da personalidade da requerente/apelada, pois foi obstada a transferência do veículo a terceiro, sendo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais condizente com o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. O grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo de tramitação da demanda e o parâmetro da verba honorária justificam o arbitramento desta no patamar máximo legal do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003360-24.2018.8.08 .0030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 011090035541 APELANTE/APELADO: CLEMENTE COLI APELADO/APELANTE: BANCO ITAULEASING SA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O EMENTA: CIVIL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - QUITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DE BAIXA DO GRAVAME - OMISSÃO INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS.
1. A responsabilidade pela baixa no gravame, após a quitação do débito é da instituição financeira . 2. O simples fato de ser obrigado a acionar o Poder Judiciário a fim de ver liberada a restrição junto ao DETRAN/ES, por si só, é capaz de gerar dano moral, susceptível a reparação.
3. A aplicação da multa cominatória só tem lugar em caso de descumprimento da ordem judicial . No caso, o banco apelado foi intimado para o cumprimento da decisao em 15 de maio de 2009, no prazo de vinte dias. Antes mesmo de se findar o prazo, foi feita a comunicação quanto ao seu cumprimento, de modo que não há que se falar em aplicação de astreinte. 4. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 4 .000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e guardando coerência com as indenizações que usualmente vêm sendo fixadas por este e. Tribunal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não tendo os apelantes apresentado elementos suficientes para sua majoração ou redução. [...] PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-ES - APL: 00035549620098080011, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 14/08/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
FINANCIAMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL
. ACORDO JUDICIAL CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. INDEVIDA. BAIXA ESPONTÂNEA . DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPEDIMENTO DE DISPOR LIVREMENTE DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS . VALOR MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Compete à instituição financeira a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma do art. 9º da Resolução nº 320 do CONTRAN
. 2) O registro do gravame eletrônico é ato inerente à atividade do banco apelado, na medida em que se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, razões pelas quais é intuitivo concluir que tal despesa deve ser por ele suportada. (TJES, Classe: Apelação, 14120103941, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015) 3) A pendência do gravame impede a transferência da propriedade do veículo até o cumprimento integral do contrato, sendo inexorável a conclusão acerca da impossibilidade de negociação do veículo em razão de eventual restrição existente. Deste modo, vislumbram-se configurados os danos morais. 4) Considerando as finalidades compensatória e punitiva dessa espécie indenizatória, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente e adequado no caso concreto. 5) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) . Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - APL: 00012209320148080050, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

A resistência administrativa ficou evidenciada pelo ofício expedido pela Defensoria Pública (id. 19193095), que não obteve solução concreta do banco (id. 19193096). A tentativa de solução extrajudicial da controvérsia foi promovida pelo apelado, tendo este esbarrado nas barreiras burocráticas impostas pelo apelante, que não providenciou atendimento adequado aos clientes de bancos aglutinados pelo conglomerado Bradesco, evidenciando, portanto, a falha na prestação do serviço.

No tocante ao pedido de redução ou exclusão da multa diária, entendo que a sanção pecuniária foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, as astreintes possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Sobre o tema, elucida a doutrina que:

“
Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. [...]” (DONIZETE, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).”

Feitas tais considerações e analisando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser mantida.

O valor de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se adequado para compelir uma instituição financeira de grande porte ao cumprimento de uma obrigação simples, não configurando enriquecimento sem causa do autor. As astreintes têm natureza coercitiva e sua manutenção é necessária para garantir a efetividade da decisão judicial diante do longo período de descumprimento espontâneo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a atuação em grau recursal do advogado dativo, fixo os honorários advocatícios em favor do Dr. LEANDRO MOREIRA (OAB/ES 22.713) no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 2.821-R/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)